Tribunal: TJBA
Processo: 0000061-45.2010.8.05.0275
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000061-45.2010.8.05.0275

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDICE NUNES DA MOTA

Advogado(s)
:
AURÉLIO MIGUEL PINTO DOREA

APELADO: MUNICÍPIO DE WANDERLEY

Advogado(s)
:
FABRÍCIO MALTEZ LOPES registrado(a) civilmente como FABRICIO MALTEZ LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA. PLEITO. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO ASSEGURADO POR LEIS MUNICIPAIS.

Lei n. 053/1998.

Lei n. 194/2007
. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM IRDR – TEMA 07. FLAGRANTE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS FIXADOS NA NORMA REGULAMENTADORA N. 15, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
INSALUBRIDADE COMPROVADA.

SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
0000061-45.2010.8.05.0275
, em que são apelante e apelado os litigantes acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR

PROVIMENTO
ao recurso,

pelas razões adiante expostas.

Data do sistema